Tribunal: TJSP
Processo: 1010587-67.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de procedência. Prestadora de serviços que pretende se livrar da responsabilidade por danos elétricos em equipamentos do autor com alegações de falta de comprovação de nexo de causalidade, inexistência de responsabilidade por instalações internas do consumidor e término de vida útil dos equipamentos

Ementa:

APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de procedência. Prestadora de serviços que pretende se livrar da responsabilidade por danos elétricos em equipamentos do autor com alegações de falta de comprovação de nexo de causalidade, inexistência de responsabilidade por instalações internas do consumidor e término de vida útil dos equipamentos danificados. Prova pericial produzida em Juízo que afirmou textualmente a existência de nexo de causalidade entre oscilações de fornecimento de energia elétrica e os danos narrados pelo consumidor. Responsabilidade civil objetiva da ré.
RECURSO NÃO PROVIDO.